Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANTIDA A PRESCRIÇÃO TRIENAL. DIREITOS AUTORAIS. USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (“SOFTWARE”) APENAS POR TERCEIROS NÃO BENEFICIÁRIOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO PONTO, A SENTENÇA MERECE REFORMA PARA REDUZIR O ESPECTRO DO USO DESAUTORIZADO APENAS AOS SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES, CONDOMÍNIOS E INSTITUTOS (QUE NÃO O IEL). CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO (AUSENTE COMERCIALIZAÇÃO). IMPOSITIVA A MINORAÇÃO AO EQUIVALENTE A CINCO VEZES O VALOR DE CADA UM DOS PROGRAMAS (MÓDULOS) DO “SOFTWARE” UTILIZADO SEM A DEVIDA LICENÇA. OBRIGAÇÃO DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. APURAÇÃO DO DÉBITO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDA A DA DEMANDADA.

I. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, cuja análise da responsabilidade (ou não) da parte demandada atinente à disponibilização do “software” da ZEUS para outras entidades, em tese, não participantes da relação contratual, constitui matéria afeta ao mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Igualmente, rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre demandante e demandada) não subsidia a presente defesa processual indireta de entidades que teriam se utilizado de propriedade intelectual, sem a respectiva licença de uso.

III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desnecessária a produção da prova subjetiva ao deslinde do ponto controvertido de mérito. Suficiência das provas técnicas e demais documentos. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

IV. A perícia técnica, elaborada em observância as formalidades legais e corroborada pelas demais provas objetivas, não pode ser considerada nula, até porque as isoladas alegações de parcialidade e emissão de opinião do perito não se sustentam, dado que o magistrado não está vinculado ao respectivo laudo pericial (Código de Processo Civil, art. 480). Rejeitada a preliminar de nulidade do laudo pericial.

V. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de três anos o prazo prescricional da pretensão fundada em suposta violação de propriedade intelectual, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil, independentemente “se proveniente de relações contratuais ou extracontratuais” (REsp n. 1.474.832/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/3/2017.). Não acolhida a prejudicial de prescrição decenal.

VI. Em relação ao mérito, a questão em debate se trata de suposta violação de direitos autorais decorrente da alegada utilização de “software” sem a devida autorização do proprietário (distribuição a terceiros não abarcados na relação contratual) e da inação da parte demandante a configurar o instituto jurídico da supressio, de origem do direito alemão “caducidade ou perda” [die Verwirkung].

VII. Nos termos dos art. 22 e art. 29 da Lei n. 9.610/1998, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, bem como depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades (respectivamente).

VIII. No caso concreto, não merece prosperar a tese de que o “software Zeus” teria sido contratado em benefício de todas as entidades do Sistema Indústria (Condomínios, Sindicatos, Associações e outros Institutos), uma vez que a cláusula 2.3, alínea “a” expressamente identifica os contemplados à utilização dos Módulos Orçamentário/Contábil e Financeiro e de Materiais.

IX. No ponto, por se tratar de negócios jurídicos sobre os direitos autorais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do art. 4o da Lei 9.610/1998. Por isso, apenas as beneficiárias do contrato (Confederação Nacional das Indústrias - CNI, suas Federações, SENAI, SESI e Instituto Euvaldo Lodi – IEL), independentemente do tipo e quantitativo de autorizações fornecidas, teriam feito uso regular da licença contratual concedida à CNI (contratante). Logo, há de ser excluído da condenação o uso “software” efetuado por estas entidades. No ponto, a sentença merece parcialmente reforma.

X. Não configurado o instituto jurídico da supressio [die Verwirkung], na extensão pretendida pela parte demandada, em razão do curto prazo prescricional (três anos) ao ressarcimento dos direitos do autor (Lei 9.610/1998).

XI. A quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.610/1998, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos (STJ, REsp 1.403.865/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/11/2013).

XII. Diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em relação ao quantitativo do uso indevido dos “softwares” por pessoas jurídicas não beneficiárias, mas integrantes do “sistema indústria”, quando era viável à própria parte demandante ter adotado postura ativa no sentido de comunicar a irregularidade a tempo e modo à contratante Confederação Nacional das Indústrias – CNI, até mesmo como obrigação de mitigar o próprio dano que experimentaria (a demandante), mostra-se razoável a minoração da estimativa, em caráter sancionador (inibidor) da contrafação, ao equivalente a cinco vezes o valor de cada um dos programas (módulos) do “software” utilizado, sem a devida autorização. Precedente desta Corte de Justiça.

XIII. Consoante entendimento sumular 43 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da correção monetária sobre dívida por ato ilícito (responsabilidade contratual ou extracontratual) ocorre a partir da data do efetivo prejuízo, observado, aqui, o período da prescrição trienal.

XIV. Ante a ausência de previsão contratual, a atualização monetária referente à reparação dos danos materiais deve ser realizada com base no INPC, caracterizado como índice oficial para atualização dos débitos judiciais.

XV. No caso que ora se apresenta, não merece prosperidade a alegação de apuração do débito por meros cálculos aritméticos, dado que a mensuração do quantum reparatório constitui matéria que deve ser realizada por meio de liquidação (sentença ilíquida), oportunidade em que irá se apurar o preço das autorizações adicionais e das taxas mensais dos programas irregulares utilizados, a decotar aquelas alcançadas pelo prazo prescricional.

XVI. Diante da sucumbência mínima da demandante, tem-se por escorreita a condenação da demandada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único).

XVII. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas, prejudicial de prescrição decenal não acolhida e, no mérito, desprovida a apelação da demandante e parcialmente provida a apelação da demandada.